Tribunal: TCU
Processo: 003.428/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1509/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.428/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cyntia Maria Silva Vasconcelos (XXX.195.023-XX); Glaubio Araujo Batista (XXX.992.433-XX); Jose Edson Ferreira da Costa (XXX.307.843-XX); Larissa Caroline Saraiva Ferreira (XXX.274.534-XX); Leonardo da Costa Santos (XXX.645.064-XX); Maria Lucia Barbosa Alves (XXX.122.283-XX); Maria da Gloria Monteiro Macedo (XXX.700.583-XX); Natalia Cavalcanti Mendes (XXX.720.884-XX); Nivania Trajano Feitosa Verissimo (XXX.945.863-XX); Sandro Moretti Simao do Nascimento Mendes (XXX.581.624-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.